Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-30.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000429-30.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ROGERIO PITANGA DE MELO

Advogado(s)
:
SADIA CONSUELO CANDIDO PITANGA DE MELO, PRISCILA DAYANE PITANGA DE MELO

APELADO: FUNDACAO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO SALLES CAFEZEIRO, IKARO ANTONIO ALVES VIANA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. ABANDONO DE CARGO. FALTAS INJUSTIFICADAS POR MAIS DE TRINTA DIAS CONSECUTIVOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) COM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. MULTA POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 1.021, §4º, DO CPC.

1. O abandono de cargo, configurado pela ausência injustificada e intencional do servidor público por período superior a 30 dias consecutivos, constitui infração disciplinar grave, sujeita à penalidade de exoneração, nos termos do art. 138 da Lei nº 8.112/1990.

2. A configuração da infração exige comprovação do elemento volitivo (intenção) e a realização de processo administrativo disciplinar (PAD), com garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pelo texto constitucional e pela legislação pertinente.

3. No caso concreto, restou demonstrado que o servidor deixou de comparecer ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, sem justificativa, tendo sido observado o devido processo legal, sem qualquer violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

4. A medida de exoneração não é arbitrária, mas necessária para assegurar a moralidade, a eficiência, a continuidade dos serviços públicos essenciais e a preservação dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal).Precedentes do STJ: MS 12.424/DF; EDcl no MS 11.955/DF; MS 10.150/DF; MS 15.903/DF.

5. Multa aplicada ao agravante, no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa, por manifesta improcedência do recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, com suspensão da exigibilidade devido à gratuidade de justiça concedida.

6. Agravo interno improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000429-30.2021.8.05.0113
, em que figuram como agravante/apelante
CARLOS ROGERIO PITANGA DE MELO
e como agravados
FUNDACAO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.